Tribunal: STF
Processo: Rcl 49152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Federal de Pelotas (Autos nº 5003453-41.2021.4.04.7110), a qual, reconhecendo a coisa julgada, julgou extinta, sem resolução do mérito, ação movida para substituição do índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.
    2. A parte reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada, determinando-se o cumprimento da decisão proferida no paradigma suscitado e, ao final, a confirmação da ordem.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.
    5. Não assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II, do CPC/2015).
    6. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI nº 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    7. Embora a ação movida pelo reclamante tenha como objeto afastar a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.090, pois aquela trata do reconhecimento de coisa julgada, questão prejudicial de mérito que pode ser decidida sem necessidade de observar a suspensão. Confira-se o teor do ato reclamado:
    “Jurandir Dias Bitencourte ajuizou a presente ação em face da Caixa Econômica Federal - CEF, postulando a alteração do índice de atualização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
    No entanto, da análise do processo n.º 5001483-79.2016.4.04.7110, julgado por sentença transitada em julgado, observa-se que o pedido, nessa ação, é idêntico ao apresentado no presente feito, além da identidade de partes e da causa de pedir. 
    A parte autora reconheceu a existência de litispendência/coisa julgada. 
    Vieram os autos conclusos para sentença.
    Da coisa julgada
    O art. 337, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil, dispõe que:
    Art. 337. (...) 
    ‘§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
    § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 
    § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 
    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.’
    Demonstrada a tríplice identidade processual, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e, consequentemente, a extinção da presente demanda.
    Ante o exposto, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada em relação ao processo n° 5001483-79.2016.4.04.7110, com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.”
    8. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator